Tribunal: TJMT
Processo: 1016673-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016673-63.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA PARA TODAS AS PARCELAS INADIMPLIDAS. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO ISOLADO DE PARCELA. INSUFICIÊNCIA PARA ELISÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento com taxa prefixada.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial indicou parcela diversa daquela que fundamentou o ajuizamento da ação, e que o pagamento da parcela notificada teria esvaziado a eficácia da notificação; (ii) descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, em especial juros remuneratórios superiores à média de mercado, tarifa de avaliação e seguro embutido no financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora quando a parcela nela indicada foi quitada, mas subsistem prestações inadimplidas que fundamentaram a ação; (ii) analisar a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, da alegação de descaracterização da mora por encargos abusivos não examinados pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mora nos contratos de alienação fiduciária é ex re, opera-se automaticamente pelo simples vencimento da obrigação líquida e com termo certo, de modo que a notificação extrajudicial exerce função comprobatória e não constitutiva, com a finalidade de dar ciência ao devedor do inadimplemento e de lhe oportunizar a purgação.
5. Em contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a obrigação ostenta natureza de trato sucessivo, razão pela qual a notificação expedida ao devedor é válida para todas as parcelas inadimplidas, inclusive as que se vencerem após a sua expedição, sem que se exija do credor a expedição de nova notificação a cada parcela em débito.
6. O pagamento isolado da parcela indicada na notificação extrajudicial não elide a mora quando subsistem prestações inadimplidas no momento do ajuizamento da ação, porquanto a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal.
7. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a conduta do credor que notifica o devedor acerca de parcela vencida, recebe o pagamento dessa parcela e, diante da subsistência de inadimplemento sobre prestações subsequentes, ajuíza a ação de busca e apreensão, pois a notificação não gera a legítima expectativa de que o pagamento isolado desobrigaria o devedor do adimplemento das demais prestações vencidas.
8. A análise de questões relativas à validade de cláusulas contratuais, à abusividade de encargos e à regularidade de tarifas não apreciadas pelo Juízo de origem configura indevida supressão de instância, por demandar contraditório pleno e dilação probatória incompatíveis com o juízo sumário próprio da fase liminar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput e § 2o; Lei n. 13.043/2014; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.132, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Tema 722; TJMT, AI 1008163-20.2024.8.11.0004, AI 1069409-66.2025.8.11.0041, AI 1005324-63.2026.8.11.0000, AI 1048212-81.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016673-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), BENVINDO MOREIRA BUENO - CPF: 293.209.171-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA PARA TODAS AS PARCELAS INADIMPLIDAS. MORA
EX RE
. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO ISOLADO DE PARCELA. INSUFICIÊNCIA PARA ELISÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento com taxa prefixada.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial indicou parcela diversa daquela que fundamentou o ajuizamento da ação, e que o pagamento da parcela notificada teria esvaziado a eficácia da notificação;
(ii)
descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, em especial juros remuneratórios superiores à média de mercado, tarifa de avaliação e seguro embutido no financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora quando a parcela nela indicada foi quitada, mas subsistem prestações inadimplidas que fundamentaram a ação;
(ii)
analisar a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, da alegação de descaracterização da mora por encargos abusivos não examinados pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mora nos contratos de alienação fiduciária é
ex re
, opera-se automaticamente pelo simples vencimento da obrigação líquida e com termo certo, de modo que a notificação extrajudicial exerce função comprobatória e não constitutiva, com a finalidade de dar ciência ao devedor do inadimplemento e de lhe oportunizar a purgação.

5. Em contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a obrigação ostenta natureza de trato sucessivo, razão pela qual a notificação expedida ao devedor é válida para todas as parcelas inadimplidas, inclusive as que se vencerem após a sua expedição, sem que se exija do credor a expedição de nova notificação a cada parcela em débito.

6. O pagamento isolado da parcela indicada na notificação extrajudicial não elide a mora quando subsistem prestações inadimplidas no momento do ajuizamento da ação, porquanto a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal.

7. Não configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a conduta do credor que notifica o devedor acerca de parcela vencida, recebe o pagamento dessa parcela e, diante da subsistência de inadimplemento sobre prestações subsequentes, ajuíza a ação de busca e apreensão, pois a notificação não gera a legítima expectativa de que o pagamento isolado desobrigaria o devedor do adimplemento das demais prestações vencidas.

8. A análise de questões relativas à validade de cláusulas contratuais, à abusividade de encargos e à regularidade de tarifas não apreciadas pelo Juízo de origem configura indevida supressão de instância, por demandar contraditório pleno e dilação probatória incompatíveis com o juízo sumário próprio da fase liminar.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: DL 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o,
caput
e § 2o; Lei n. 13.043/2014; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.132, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Tema 722; TJMT, AI 1008163-20.2024.8.11.0004, AI 1069409-66.2025.8.11.0041, AI 1005324-63.2026.8.11.0000, AI 1048212-81.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BENVINDO MOREIRA BUENO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1009523-25.2026.8.11.0002, ajuizada por
BANCO PAN S.A.
(PJe 1o grau — id. 226680394).

A demanda originária consiste em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, decorrente do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada n. 133407602, firmado em 23/julho/2025, em 48 parcelas mensais, com garantia consistente no veículo Ford Ka SE 1.0 HA C, ano de fabricação 2018, modelo 2019, cor prata, placa QCX7B69, Renavam 01171141626.

Em decisão de 09/abril/2026, o Juízo singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão, com expedição do respectivo mandado, providência cumprida em 10/abril/2026, com a consequente apreensão do veículo e nomeação de fiel depositário (PJe 1o grau — id. 229507663).

Nas
razões recursais
, o agravante postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de efeito suspensivo ativo, com a finalidade de obter a imediata restituição do veículo. Sustentou a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial expedida em 28/janeiro/2026 indicou como inadimplida a parcela 02/48, vencida em 23/setembro/2025, que teria sido por ele quitada em 03/fevereiro/2026, ao passo que a ação foi ajuizada em 11/março/2026 com fundamento em parcela diversa, qual seja, a de número 03/48, vencida em 23/outubro/2025, sem nova notificação.

Defendeu, ainda, a descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, em especial juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, tarifa de avaliação e seguro embutido no financiamento (id. 361504372).

Pelo despacho de 17/abril/2026, foi determinada a intimação do agravante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a alegada insuficiência de recursos financeiros, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id. 361631370).

Em atendimento à determinação, o agravante apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual consta o exercício da função de serviços gerais, com remuneração mensal compatível com o salário mínimo nacional (id. 362508350).

A gratuidade da justiça foi deferida e o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(id. 364031366).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugnou pela manutenção da decisão agravada, sustentou a regularidade da constituição em mora e a legalidade dos encargos contratuais, e requereu o desprovimento do recurso (id. 365406364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias recursais cingem-se aos pedidos de reconhecimento da nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial teria se exaurido com o pagamento da parcela nela indicada, e de descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

As pretensões não comportam acolhimento.

O regime jurídico da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária encontra disciplina específica no Decreto-Lei n. 911/1969. O art. 3o do referido diploma estabelece que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

A mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem se exigir que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A natureza da mora nos contratos de alienação fiduciária é, portanto,
ex re
, isto é, opera-se automaticamente pelo simples vencimento da obrigação líquida e com termo certo, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial para sua constituição. A notificação extrajudicial, nesse contexto, exerce função comprobatória e não constitutiva, com a finalidade de dar ciência ao devedor do inadimplemento e de lhe oportunizar a purgação.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, consolidou a compreensão de que, nos contratos de alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, com dispensa da demonstração de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A pretensão do agravante esbarra em premissa que não encontra amparo na disciplina legal aplicável.

O argumento de que a quitação da parcela apontada na notificação extrajudicial (parcela 02/48) teria esvaziado a constituição em mora e impedido o ajuizamento da ação com fundamento em parcela subsequente (03/48) desconsidera que, nos contratos de financiamento com alienação fiduciária, a obrigação ostenta natureza de trato sucessivo, razão pela qual a notificação expedida ao devedor é válida para todas as parcelas inadimplidas, inclusive as que se vencerem após a sua expedição.

Em outras palavras, a notificação extrajudicial não se exaure com o pagamento isolado da parcela nela indicada, porquanto a mora, como já assentado, opera-se
ex re
, pelo simples vencimento de cada prestação, sem que se exija do credor a expedição de nova notificação a cada parcela em débito. Exigência dessa natureza inviabilizaria o exercício da pretensão satisfativa do credor fiduciário diante de inadimplementos contínuos e transformaria a notificação em instrumento de procrastinação processual.

Este Tribunal de Justiça já examinou situação análoga e firmou a compreensão de que o pagamento isolado de parcela vencida não elide a mora quando subsistem prestações inadimplidas no momento do ajuizamento da ação, porquanto a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal, conforme disciplina do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e entendimento consolidado no Tema 722/STJ:

“(...)
O pagamento isolado de parcela vencida não elide a mora quando subsistem prestações inadimplidas no momento do ajuizamento da ação. A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal, conforme disciplina do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e entendimento consolidado no Tema 722/STJ
(...)” (
AI 1008163-20.2024.8.11.0004
, Relator
Des.

Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/03/2026).

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara de Direito Privado assentou que, em contratos de financiamento, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, a notificação extrajudicial é válida para todas as parcelas inadimplidas dos meses subsequentes, sem que se exija do credor a expedição de nova notificação a cada parcela em débito:

“(...)
Em contratos de financiamento, por serem obrigações de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada é válida para todas as parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não sendo exigível do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. A mora em contratos de alienação fiduciária é ex re, incidindo automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora quando o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida
(...)” (
AI 1069409-66.2025.8.11.0041
, Relatora
Desa. Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

No caso concreto, o agravante não controverte a existência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, tampouco nega o inadimplemento da parcela 03/48, vencida em 23/outubro/2025, que constitui a causa de pedir da ação de origem. O comprovante de pagamento apresentado refere-se à parcela 02/48, fato que, antes de infirmar a mora, confirma que o agravante teve plena ciência da inadimplência contratual por meio da notificação extrajudicial e, não obstante, deixou de adimplir as prestações subsequentes.

A finalidade da notificação extrajudicial, qual seja, dar ciência ao devedor da existência de débito pendente e oportunizar a regularização, foi, em princípio, satisfeita. O devedor que recebe a notificação, quita a parcela nela indicada, mas deixa de adimplir as parcelas subsequentes, não pode pretender que o credor se veja obrigado a reiterar notificação para cada prestação vencida, sob pena de converter a exigência legal em obstáculo processual incompatível com a natureza da mora
ex re
e com a racionalidade do sistema de garantia fiduciária.

Quanto à invocação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a tese não se sustenta.

Não há contradição na conduta do credor que notifica o devedor acerca de parcela vencida, recebe o pagamento dessa parcela e, diante da subsistência de inadimplemento sobre prestações subsequentes, ajuíza a ação de busca e apreensão. A conduta do agravado observou a sequência lógica e jurídica do procedimento: notificou, aguardou e, constatada a persistência da mora sobre parcela diversa, exerceu a pretensão que o Decreto-Lei n. 911/1969 lhe confere.

A rigor, o comportamento contraditório que o direito repudia pressupõe que a parte tenha criado, por ato próprio, expectativa legítima na contraparte e que, em momento posterior, tenha adotado conduta incompatível com essa expectativa. No caso dos autos, a notificação acerca da parcela 02/48 não gerou, nem poderia gerar, a legítima expectativa de que o pagamento isolado dessa parcela desobrigaria o agravante do adimplemento das demais prestações vencidas, porquanto a obrigação de pagar parcelas vincendas decorre do próprio contrato e independe de qualquer conduta do credor.

No que se refere à descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, com destaque para juros remuneratórios em patamar alegadamente superior à média de mercado, tarifa de avaliação do bem e seguro embutido no financiamento, a pretensão também não comporta acolhimento nesta sede recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS (Tema 28), assentou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Esse reconhecimento, contudo, pressupõe análise aprofundada das cláusulas contratuais, com confronto entre as taxas pactuadas e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, exame da regularidade da cobrança de tarifas e da contratação de seguro, providências que reclamam contraditório pleno e, eventualmente, dilação probatória, incompatíveis com o juízo sumário próprio desta fase processual.

Acrescente-se que as questões relativas à validade de cláusulas contratuais, eventual abusividade de juros remuneratórios, regularidade da cobrança de tarifa de avaliação e configuração de venda casada na contratação de seguro não foram objeto de apreciação pelo Juízo singular, que se limitou a deferir a medida liminar de busca e apreensão.

Nessa perspectiva, a análise dessas questões por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, porquanto o princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as matérias sejam submetidas primeiramente ao órgão de primeiro grau, com a instauração do contraditório pleno e a produção das provas que cada parte entender pertinentes.

A jurisprudência desta Câmara de Direito Privado acompanha essa orientação:

“(...)
Questões relativas à validade do contrato, eventual vício de consentimento ou abusividade de cláusulas demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância
(...)” (
AI 1005324-63.2026.8.11.0000
, Relatora
Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

No mesmo sentido:

“(...)
Alegações sobre venda casada, encargos abusivos e juros elevados não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância
(...)” (
AI 1048212-81.2025.8.11.0000
, Relator
Des. Anglizey Solivan de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026).

Registre-se que essas matérias poderão ser oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem, em sede de contestação ou de reconvenção, com a devida instrução probatória e a observância do contraditório, sem que o presente pronunciamento importe qualquer juízo definitivo sobre o mérito das alegações deduzidas pelo agravante.

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BENVINDO MOREIRA BUENO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026